Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: direito processual civil. embargos de declaração. alegação de omissão. avaliação de imóvel pelo oficial de justiça. artigo 872 do cpc. matéria enfrentada no acórdão. inexistência de vício. embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou insurgência da embargante quanto à avaliação de imóvel penhorado, realizada por oficial de justiça, sob alegação de omissão do julgado em relação ao art. 872 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da avaliação do bem realizada pelo oficial de justiça, à luz do art. 872 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
4. O acórdão recorrido examinou expressamente a alegação relativa ao método adotado pelo oficial de justiça para a avaliação do imóvel, concluindo pela regularidade do procedimento.
5. A invocação do art. 872 do CPC foi objeto de análise no julgado, inexistindo omissão a ser suprida.
6. A insurgência da embargante traduz inconformismo com a solução adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A omissão apta a justificar embargos de declaração exige ausência de manifestação judicial sobre questão relevante, não se confundindo com discordância da parte em relação ao resultado do julgamento. 2. A avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça, quando expressamente analisada e considerada válida no acórdão, afasta a alegação de omissão quanto ao art. 872 do CPC.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 872; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.